Tribunal: TJDFT
Processo: 0735586-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735586-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLECIO AURELIO RABELO, DARLY MOREIRA SILVA RABELO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLECIO AURELIO RABELO contra decisão de ID 240840446 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a decisão agravada foi proferida em 30/6/2025 (ID 240840446 dos autos de origem), tendo a parte agravante interposto o recurso de agravo de instrumento no primeiro grau de jurisdição (ID 243747674 dos autos de origem), somente promovendo a distribuição do recurso no segundo grau em 25/8/2025. Contudo, diante da literalidade do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento no primeiro grau de jurisdição configura erro grosseiro, não passível de saneamento pela remessa da peça ao segundo grau de jurisdição, sobretudo porque transcorrido o prazo recursal e caracterizada a preclusão temporal. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “a possibilidade de interposição de agravo de instrumento realizado diretamente na comarca, seção ou subseção judiciárias (artigo 1.017, §2o, II do CPC) somente é aplicável aos processos físicos, uma vez que seu cerne é facilitar o acesso à justiça nos casos em que o Tribunal fica distante do local dos autos de origem (...). No caso de autos eletrônicos, o protocolo de agravo de instrumento no Juízo de origem é considerado erro grosseiro e que não pode ser convalidado” (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). Ressalte-se, por fim, que a situação pessoal da genitora dos agravantes não afasta o erro grosseiro praticado pelo advogado da parte, consistente no protocolo do recurso no primeiro grau de jurisdição. Ademais, ao contrário do que alega a parte agravante, no despacho de ID 244096770, não foi conferida oportunidade para que regularizasse a situação (até porque o juízo de origem não analisa pressupostos de admissibilidade de recurso), mas foi determinado que a parte agravante comprovasse o protocolo do recurso, em atenção ao disposto no artigo 1.018 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora